Tribunal: TJES
Processo: 0029416-79.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0029416-79.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOAO DOMINGOS SCHULZ e outros
APELADO: ESPOLIO DE MANOEL OLIVEIRA TAVARES
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TÉRMINO DO COMODATO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – CONFIGURADA POSSE INJUSTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

2.
À fl. 18 consta notificação extrajudicial endereçada aos ora apelantes dando conta do fim do comodato, oportunidade na qual aos réus fora concedido o prazo de trinta dias para a desocupação amigável do imóvel. Em casos análogos, entende a jurisprudência tratar de meros atos de tolerância, sendo que a recusa em deixar o imóvel caracteriza, também segundo os Tribunais pátrios, posse injusta.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO DOMINGOS SCHULZ e IRACEMA RIBEIRO SCHULZ

contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de
reintegração de posse”
ajuizada por
ESPÓLIO DE MANOEL OLIVEIRA TAVARES, julgou procedente o pedido autoral, tornando definitiva a tutela de urgência outrora deferida.

Aduzem os apelantes, em suma, que a prova dos autos não autoriza a procedência do pedido exordial, devendo o mesmo ser julgado improcedente.

Relatam, assim, que o arcabouço probatório revela que receberam a casa como pagamento, sendo inexistente o comodato alegado pelos autores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0029416-79.2018.8.08.0035

APELANTES:
JOÃO DOMINGOS SCHULZ e IRACEMA RIBEIRO SCHULZ

APELAD
O: ESPÓLIO DE MANOEL OLIVEIRA TAVARES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOÃO DOMINGOS SCHULZ e IRACEMA RIBEIRO SCHULZ

contra a r. sentença que, nos autos da “
ação
de
reintegração de posse”
ajuizada por
ESPÓLIO DE MANOEL OLIVEIRA TAVARES, julgou procedente o pedido autoral, tornando definitiva a tutela de urgência outrora deferida.

Aduzem os apelantes, em suma, que a prova dos autos não autoriza a procedência do pedido exordial, devendo o mesmo ser julgado improcedente.

Relatam, assim, que o arcabouço probatório revela que receberam a casa como pagamento, sendo inexistente o comodato alegado pelos autores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Inicialmente, considerando os documentos acostados pelos apelantes no evento 4500601, a eles defiro o benefício da gratuidade da justiça.

Superado tal ponto, pelo que denoto dos autos, o espólio requerente ajuizou a presente ação de reintegração de posse em face dos ora apelantes alegando, em síntese, ser legítimo possuidor e proprietário, desde 27/12/94, dos lotes 01, 02 e 05, da quadra X, do Loteamento Morada do Sol.

Aponta que nos citados lotes estão construídas algumas edificações, sendo que a unidade residencial de nº 10 foi cedida em comodato aos requeridos, desde o ano de 2003.

Aponta que não existindo mais interesse na manutenção do comodato do aludido imóvel, em 09/10/2017, o autor realizou notificação extrajudicial, concedendo o prazo de trinta dias para desocupação amigável do imóvel.

Argumenta que os réus enviaram uma contra-notificação, alegando não reconhecerem o fim do comodato, deixando entendido que não sairiam do imóvel.

Destarte, fora ajuizada a presente demanda.

Ao proferir a r. sentença ora objurgada, consignou o julgador singular restar demonstrado que desde o dia 09/11/2017 os requeridos resistem em desocupar o imóvel, acarretando uma posse injusta, a título precário, haja vista que
“a sua permanência no imóvel sem a concordância da parte autora e a recusa em desocupá-lo caracterizam o abuso de confiança”.

Pois bem.

A via processual ora em comento
“
não admite discussão sobre o domínio do imóvel, prevendo o artigo 1.196, do Código Civil, que será considerado possuidor todo aquele que, efetivamente, detenha o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade, ou seja, deve-se prestigiar aquele que, à luz das provas constantes nos autos, provar a melhor posse, compreendida esta como o domínio fático exercido sobre a coisa. Nesses termos, caberá examinar, somente, o ius possessionis, não perquirindo, portanto, sobre a natureza de seu título jurídico, traduzido no ius possidendi, a teor do artigo 1.210, § 2º, e artigo 1.211, ambos do Código Civil”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189002351, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 24/06/2019).

Firmadas tais balizas, após a necessária análise do arcabouço processual, tenho que a manutenção da r. sentença é medida necessária.

À fl. 18 consta notificação extrajudicial endereçada aos ora apelantes dando conta do fim do comodato, oportunidade na qual aos réus fora concedido o prazo de trinta dias para a desocupação amigável do imóvel.

Em casos análogos, entende a jurisprudência tratar de meros atos de tolerância, sendo que a recusa em deixar o imóvel caracteriza, também segundo os Tribunais pátrios, posse injusta. Veja-se:

APELAÇÃOCIVIL. REINTEGRAÇÃO POSSE.
COMODATO VERBAL. ATOS DE MERA PERMISSÃO E TOLERÂNCIA. POSSE INJUSTA CONFUGURADA. ESBULHO POSSESSÓRIO.
ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. POSSIBILIDADE. PEDIDO CONTRAPOSTO. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO E INDENIZAÇÃO. Em se tratando de ação de reintegração de posse, cabe à parte autora, nos termos do art. 561 do CPC, comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado e a data em que ocorreu.
Demonstrado nos autos por meio do conjunto probatório que a posse exercida pela recorrida é precária e, mesmo após receber notificação para desocupação do imóvel permaneceu inerte, caracterizando esbulho possessório, a procedência do pedido de reintegração é medida que se impõe
. É lícita a pretensão de arbitramento de aluguel em benefício do proprietário do bem, desde a data de constituição em mora do possuidor até a efetiva desocupação. De acordo com o artigo 1.219 do Código Civil o possuidor de boa-fé, possui direito de indenização pelas benfeitorias úteis, direito de levantamento de benfeitoria voluptuária, bem como o direito de retenção do imóvel até que haja o pagamento da indenização.
(TJMG; APCV 5036694-10.2019.8.13.0702; Décima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurelio Ferenzini; Julg. 30/03/2023; DJEMG 30/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL. Sentença de procedência. Apelo da ré.
Não há que se falar em exercício da posse pela ré como se dona fosse, mas sim em exercício de posse direta, precária e de caráter temporário, na qualidade de mera comodatária. A partir do momento em que o comodante extinguiu o comodato, a permanência da comodatária no imóvel, tornou-se injusta, assistindo, portanto, ao autor, o direito de ser reintegrado no imóvel.
Precedentes. Direito do autor ao recebimento de aluguel pelo período de ocupação irregular após a constituição em mora da parte ré, nos termos do artigo 582 do Código Civil. Sentença que se mantém. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do desembargador relator.
(TJRJ; APL 0128108-78.2019.8.19.0001; Rio de Janeiro; Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Junior; DORJ 28/03/2023; Pág. 400)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se suspensa sua exigibilidade, uma vez que a parte recorrente está amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 25.04.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.